Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, em especial os extratos dos 3 (três) últimos meses de todas as suas contas bancárias, justificando porque nao foram exibidas tempestivamente na origem. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator